Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711260-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra sentença da Terceira Vara Cível de Taguatinga proferida em ação de conhecimento proposta por JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA. Na petição inicial, o autor/apelado afirmou que é beneficiário de plano de saúde operado pela apelante/ré, a qual negou a realização dos exames e tratamentos solicitados por seus médicos assistentes. Requereu que a operadora fosse obrigada a “autorizar/fornecer imediatamente os medicamentos/procedimentos conforme a orientação médica, especificamente para todo o tratamento quimioterápico, com uso da medicação indicada”. Pediu, ainda, o ressarcimento do medicamento e do exame custeados por conta própria e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos. Em seu recurso, a apelante/ré requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 33738704). Contrarrazões apresentadas, nas quais o advogado informa o falecimento do autor/apelado. Intimados a comprovar a afirmação, os herdeiros apresentaram certidão de óbito e procurações para regularização da representação processual, bem como informaram que há inventário extrajudicial aberto (ID 34712766 e seguintes). Diante da certidão de óbito (ID 34712767), suspendo o processo para habilitação, conforme art. 689 do Código de Processo Civil-CPC. Nos termos do art. 110 do CPC, a sucessão processual do falecido se dá por seu espólio ou seus herdeiros. Contudo, a primeira opção é preferencial. Os herdeiros só sucedem se inexistente inventário aberto, porquanto a ausência de inventariante dificulta a representação processual. No caso, há inventário extrajudicial. Portanto, intimem-se os herdeiros a informar quem exerce o encargo de inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, cite-se a apelante, por meio de publicação em nome do seu advogado, a se manifestar sobre a habilitação do espólio. Prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 690 do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator